Tribunal: STF
Processo: AI 562928
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO.
PREVISÃO LEGAL. CRITÉRIOS. REEXAME. SÚMULA 279-STF.
I. - Exame
psicotécnico como condição para ingresso no serviço público: se é a
lei que o exige, não pode ser dispensado, sob pena de ofensa à
Constituição (art. 37, I).
II. - Exame psicotécnico realizado com
base em critérios objetivos: legitimidade.
III. - O reexame dos
critérios utilizados na realização do exame psicotécnico não é
cabível na via recursal extraordinária, a teor da Súmula 279-STF.
IV. - Agravo não provido.